Tribunal: CARF
Processo: 11634.720250/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720250/2014-33
ACÓRDÃO
2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/11/2011, 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SAT.
GRAU
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria
da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal
tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1159/1179, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC, de fls. 1144/1157, que julgou procedente o lançamento de contribuições
sociais decorrente de glosa de compensação indevida (DEBCAD no 51.062.769-2), bem como
referente a multa isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 sobre os
débitos indevidamente compensados nas GFIP (DEBCAD 51.062.770-6), conforme autos de
infração de fls. 1056/1066, lavrados em 04/06/2014, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/11/2011 a 31/12/2011, com ciência da RECORRENTE em 06/06/2014, conforme AR
de fl. 1105.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 168.507,05, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora, além
da multa isolada de R$ 179.440,40.
De acordo com o termo de verificação e encerramento de ação fiscal, acostado às
fls. 1072/1102, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
10. Em decorrência da compensação de contribuições previdenciárias nas
competências supracitadas, em 07/04/2014 a Prefeitura Municipal de Rancho
Alegre atendendo ao Termo de Inicio de Procedimento, esclareceu que procedeu
a compensação dos valores recolhidos a maior em decorrência do
enquadramento indevido do RAT na alíquota de 2% (dois por cento), quando o
correto seria de 1% (um por cento), considerando com atividade preponderante
como sendo a área do ensino fundamental (Professor), com o CNAE 8513-9/00,
lembrando que este enquadramento se aplica para os últimos 05 (cinco) anos,
visto que neste período, as pequenas oscilações ocorridas no quadro funcional
manteve inalterada a preponderância da atividade respectiva, fundamentado no
Decreto n° 3.048, Art. 202, §30, utilizando-se da relação dos servidores municipais
e suas respectivas autarquias. Portanto, conforme o Decreto n° 6.042, Anexo V, a
alíquota devida do RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) para a Prefeitura de
Rancho Alegre é de 1% (um por cento), fls. 09 do presente processo.
(...)
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
3
b) Que a conduta e procedimento adotado fundamenta-se, no enquadramento
do grau de risco para aplicação da alíquota do RAT conforme dispõe o Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, que Aprova o Regulamento da Previdência Social,
atualizado pelo Decreto n° 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, no Art. 202, §5°,
que determina que o enquadramento do grau de risco e aplicação de alíquota do
RAT, seja de responsabilidade do próprio contribuinte, neste caso, a Prefeitura
Municipal de Rancho Alegre.
c) O contribuinte fundamenta sua pretensão na existência de jurisprudência "inter
parte' de casos semelhantes nas quais os Tribunais Superiores já pacificaram seu
posicionamento sustentando as compensações efetivadas, pois para a aplicação
da alíquota questionada se faz necessário observar a preponderância da atividade
desenvolvida e que no caso de prefeituras seria risco mínimo, ou seja 1%(um por
cento) e cita decisões do Superior Tribunal de Justiça, o RECURSO ESPECIAL N°
1.011.499 — ES(2007/0267001-0)
(...)
11. Dentre os esclarecimentos e documentos apresentados o contribuinte
menciona a categoria do ensino fundamental (professores) como atividade
preponderante exercida pelo município, sem apresentar planilha comparativa
demonstrando mensalmente o quadro geral dos servidores em cada categoria
funcional e a atividade econômica vinculada para justificar que dentre os
servidores na área de educação prevalece sobre os demais servidores.
12. Quando o contribuinte cita a atividade preponderante do município e utiliza a
categoria dos servidores vinculados ao ensino fundamental (professores), na
verdade esta falando da categoria de servidores, e não de atividade econômica
exercida pelo município.
(...)
14. Sendo assim, a documentação apresentada não foi suficiente para a
verificação da regularidade da compensação realizada, motivo este, que por si
só, já seria suficiente para justificar a glosa dos valores compensados
(...)
II.3
—
ANÁLISE
DO
ENQUADRAMENTO
CONFORME
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
19. As razões, a tese, a concepção de toda a pretensão do contribuinte encontra-
se fundamentado no enquadramento do Risco Ambientais do Trabalho — RAT,
declaração e recolhimento a maior; no entanto, somente no esclarecimento de
07/04/2011, tópico 1 -Enquadramento do Grau de Risco para Aplicação da
Alíquota do RAT, (Riscos Ambientais do Trabalho) faz referência a Análise de
Preponderância por Atividade, fl. 09, utilizando como metologia o Cargo de
Professor/ensino fundamental, sem mencionar o número de servidores
integrantes do quadro municipal de funcionários ou qualquer demonstrativo
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
4
comparando as diversas categorias de segurados e as possíveis atividades
econômica a eles vinculados e praticada pelo município.
20. O contribuinte mantém em seu quadro de trabalho em torno de 160 (cento e
sessenta) servidores mensalmente, com múltiplas categorias de servidores;
porém, faz uso de apenas uma categoria de servidores, sem especificar as
atividades as quais estes servidores estariam vinculadas e utiliza-se de números
parciais dentro universo de trabalhadores para expor seu fundamento de
enquadramento da atividade preponderante nos Riscos Ambientais do Trabalho
— RAT.
21. Quando menciona quadro funcional inalterado e o respectivo enquadramento
da atividade preponderante, descumpriu, inobservou as normas legais e a
obrigação acessória de mensalmente elaborar o enquadramento do RAT,
portanto, fez da presunção um instrumento legal de suas compensações sem
comprovação dos fatos. O demonstrativo constante do esclarecimento, sem
identificar o número de servidores e a competência utilizada, despreza o conjunto
de técnicas, estudo e processo para passar da subjetividade para objetividade.
Logo não demonstra a metodologia e os critérios definidos que da parcialidade
dos trabalhadores representasse o universo.
22. Quando cita em seu esclarecimento os servidores vinculados na área de
ensino fundamental (professores), este está falando da categoria de servidores e
não de atividade econômica exercida pelo município.
(...)
24. Por oportuno, o §3o do Art. 202 do Regulamento da Previdência Social abaixo
citado, considera como atividade preponderante aquela que tem o maior número
de segurados empregados. O Contribuinte todavia considerou como
enquadramento na atividade preponderante a maior categoria dos servidores do
município, resultando em erro quanto ao procedimento.
(...)
25. O contribuinte em seu esclarecimento, fls. 09, lembra que o enquadramento
se aplica para os últimos 5 (cinco) anos, 10/2007 a 10/2011, visto que neste
período, as pequenas oscilações ocorridas no quadro funcional manteve
inalterada a preponderância da atividade, ou seja, enquadramento no CNAE
8513-9/00, Ensino Fundamental, grau de risco leve, alíquota de 1% (um por
cento).
(...)
27. No Demonstrativo Atividades Segundo CBO foi utilizado todo universo de
trabalhadores, categoria segurado empregado, comparando os "CBO" com as
atividades econômica relacionadas a Saúde, Educação, Administração Pública em
Geral, da seguinte forma.
(...)
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
5
30. Pelo que se conclui que a maioria dos trabalhadores estão vinculados as
atividades da saúde e administração pública em geral, portanto, deve subsistir o
enquadramento do RAT informando nas GFIP substituídas, ou seja, Código de
Atividade Econômica — CNAE, 8411-6/00, -Administração Pública em Geral,
"RAT" com risco médio, alíquota de 2% pro cento)
(...)
36. Pelo exposto e considerando que o contribuinte efetuou a compensação de
forma indevida foram glosados os valores compensados indevidamente,
consoante consta do Discriminativo de Débito — DD - e assim o débito será
acrescido de juros e multa de mora devidos, calculados com a alíquota de 0,33%
ao dia, limitado a 20%1(vinte por cento) do valor compensado indevidamente.
11.6 - DA MULTA ISOLADA:
37. A multa isolada foi aplicada em função da constatação da irregularidade dos
lançamentos que teve a finalidade de alterar a verdade sobre fato, e com isso,
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o pagamento da contribuição devida, como demonstrado ao longo
do presente Termo de Verificação e Encerramento.
38. E, comprovado e constatado que as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social entregues,
veicularam informações não verdadeiras, o contribuinte está sujeito ao
lançamento da multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento), aplicada em
dobro, cominando com a penalidade de multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), do valor que informou ter compensado, independentemente da
exigência da própria contribuição com os acréscimos moratórios, nos termos da
legislação abaixo citada:
(destaques no original)
Devido a configuração, em tese, de crime contra a Ordem Tributária (artigo 1o,
inciso I, da Lei no 8.137/1990), a autoridade fiscal registrou que iria emitir Representação Fiscal
para Fins Penais.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1108/1140. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Afirma que as multas aplicadas devem ser relevadas, visto que estão presentes
todos os requisitos previstos no §1o do artigo 291 do Regulamento da Previdência
Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999).
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
6
Ressalta que, com a edição do Decreto no 6.042/2007, que alterou o Regulamento
da Previdência Social em seu anexo V, as atividades da Administração Pública em
geral, que até então eram classificadas com grau de risco leve, foram
reenquadradas como grau de risco médio, majorando, assim, de 1% para 2%, a
alíquota para fins de cálculo do RAT/SAT.
Frisa que a distinção de percentuais contida no artigo 22 da Lei no 8.212/1991
possui caráter genérico e enquadra em apenas três percentuais todo tipo de
atividade.
Cita o seguinte trecho da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado de Sergipe no Processo no 0001625-55.2010.4.05.8500:
(...) não parece razoável que à atividade da Administração Pública, de
natureza eminentemente burocrática, com manifesto baixo risco de
acidentes, seja atribuído grau de risco superior a leve. Mais ainda,
considerando que a majoração pretendida foi feita sem apoio em
inspeção/estudo adequado, de grau risco médio para atividades desse jaez.
Tanto assim é, que a primeira classificação normativa, contida na redação
originária do Anexo V do vigente Decreto n° 3.048/1999, era de 1%.
Cita os seguintes precedentes do Tribunal Regional Federal da 5a Região:
Processual Civil e Tributário. Contribuição ao SAT. Alíquota. Majoração.
Critérios. Município. Atividade preponderante. Alíquota de 1%. Apelação e
remessa oficial improvidas
(PROCESSO:
200983000143677,
APELREEX12087/PE,
RELATOR:
DESEMBARGADOR
FEDERAL
LAZARO
GUIMARÃES,
Quarta
Turma,
JULGAMENTO: 22/03/2011, PUBLICAÇÃO: DJE 31/03/2011 - Página 446)
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADO CONTRA A
UNIÃO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. ALÍQUOTA. CRITÉRIOS. MUNICÍPIO.
MAJORAÇÃO
DESCABIDA.
ATIVIDADE
PREPONDERANTEMENTE
BUROCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA EM 1%.
COMPENSAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. TAXA SELIC.
(...)
4. (...) em sendo as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder
municipal preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de
risco, esse risco de grau leve impõe o seu enquadramento na alíquota de 1%
para fins de SAT.
5. Reputa-se que o enquadramento das atividades de risco, instituído pelo
Decreto no 6.042, com a elevação da alíquota de 1% para 2%, não se mostra
em consonância com a realidade da parte autora, tendo em vista que não
houve incremento do risco de acidente do trabalho nas atividades
desenvolvidas a justificar o enquadramento do Município em grau médio.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
7
Mesmo porque as atividades desenvolvidas pelos servidores do Município
são preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco.
(...)
(PROCESSO:
00100871920104058300,
APELREEX15561/PE,
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), Segunda
Turma, JULGAMENTO: 15/03/2011, PUBLICAÇÃO: DJE 24/03/2011 – Página
149)
(...)
II. Segundo o artigo 22, II, da Lei no 8.212/91 e o artigo 202 do Decreto no
3.048/99 que regulamentou a citada lei, a atividade preponderante de
determinada empresa para efeitos de sujeição do seguro acidente do
trabalho, é relevante para a identificação da alíquota a ser aplicada e desde
que nela haja diversas atividades classificadas por grau de risco distinto.
III. No caso em exame, trata-se de atividades preponderantemente
burocráticas desenvolvidas por servidores municipais da AESA, Autarquia de
Ensino Superior de Arcoverde, integrante da Administração Indireta daquele
Município, apresentando baixo grau de risco, pelo que deve ser aplicada a
alíquota de 1% (um por cento) para fins de contribuição para o SAT.
IV. Apelação e remessa oficial providas.
(PROCESSO:
200983030012974,
AC504719/PE,
RELATOR:
DESEMBARGADOR FEDERAL EMILIANO ZAPATA LEITÃO (CONVOCADO),
Quarta Turma, JULGAMENTO: 05/10/2010, PUBLICAÇÃO: DJE 07/10/2010 -
Página 963)
Aduz que a sua alíquota correta de RAT/SAT é de 1% e que, em regra, o SAT/RAT é
um tributo constituído mediante lançamento por homologação.
Diz que a autoridade fiscal não realizou nenhuma fiscalização no sujeito passivo
para fins de lançamento de ofício, visto que utilizou os valores declarados pelo
próprio sujeito passivo através de GFIP.
Assevera que, de posse da relação dos servidores municipais e suas respectivas
atividades, o enquadramento do grau de risco se fez através da apuração da
atividade preponderante, conforme o artigo 202, § 3o, do Regulamento da
Previdência Social.
Alega que a sua atividade preponderante é na área de ensino fundamental
(Professor), com CNAE 8513-9/00.
Diz que este enquadramento se aplica para os últimos 5 anos, “visto que neste
período, as pequenas oscilações ocorridas no quadro funcional manteve
inalterada a preponderância da atividade respectiva ao CNAE 8513-9/00”.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
8
Alega que sob a denominação “Administração pública em geral” encontram-se
atividades bastante variadas, algumas, inclusive, similares às desenvolvidas por
empresas privadas sob outra classificação.
Frisa que “as atividades abrangidas pelo título genérico não se distribuem
uniformemente entre as três esferas – municipal, estadual e federal – que
compõem a Administração pública brasileira”.
Ressalta que, “para efeito de comparação, se a um empresa fosse dado cumprir
todas as tarefas próprias de um município, ela, para fim de custeio dos benefícios
acidentários, fatalmente seria enquadrada no código 8012-8 (educação
fundamental), com alíquota correspondente de 1%”. Dessa forma, frisa que “na
versão original do Decreto no 3.048/99, o risco de acidente estimado para a
empresa imaginária seria o mesmo previsto para os municípios”.
Afirma que “essa equivalência deixou de existir com o Decreto n° 6.042/07, que
passou a avaliar como de risco médio (2%) a atividade de ‘administração pública
em geral’, sem permitir aos municípios outro enquadramento mais condizente
com suas reais atribuições”.
Assevera que, diante do desaparecimento desta equivalência, o Quadro de
Atividades constante do Anexo V do Decreto no 3.048/1999 perdeu a sua
coerência original.
Dessa forma, aduz que, relativamente aos municípios, as alterações promovidas
pelo Decreto no 6.042/07, e mantidas pelo Decreto no 6.957/09, que o sucedeu,
extrapolaram o poder regulamentar.
Alega que a documentação que gerou as retificações está embasada em
documentos oficiais do município e não em caso hipotético, como pretende
demonstrar o auto de infração.
Frisa que, da análise detalhada dos servidores municipais e suas respectivas
atividades, “percebe-se que o maior número de profissionais na Prefeitura
Municipal de Rancho Alegre é constituído por professores”.
Ressalta que é de notório conhecimento público que as atividades da
administração pública são meramente burocráticas.
Ao tratar da multa isolada de 150% exigida no auto de infração de DEBCAD no
51.062.770-6, cita o disposto no §5o do artigo 202 do Regulamento da Previdência
Social, e afirma que quando “realizou as alterações de alíquota e as
compensações cumpriu o que determina a Lei”.
Alega que se não tivesse efetuado as compensações estaria “contrariando a lei
complementar 101/2000 que dita as regras quanto a responsabilidade fiscal”.
Aduz que não ocorreu falsidade e que não procede a alegação de que agiu de
forma irresponsável com a finalidade de alterar a verdade dos fatos, porquanto
agiu com base na correta interpretação da legislação.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
9
Requer, por fim, o cancelamento dos autos de infração de DEBCAD no 51.062.769-
2 e no 51.062.770-6. Sucessivamente, requer a relevação das multas..

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1144/1157):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
ÓRGÃOS PÚBLICOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO E ALÍQUOTA
DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 22, INCISO II, DA LEI No 8.212/1991.
CÓDIGO CNAE.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição prevista no artigo 22, inciso II, da Lei no
8.212/1991, cada órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em seu âmbito.
Não há necessária vinculação entre a atividade principal do órgão público, que
define o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, e a atividade preponderante
do órgão público que define o enquadramento no grau de risco para fins de
apuração da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição prevista no artigo
22, inciso II, da Lei no 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando reste demonstrada afalsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Devido a revogação integral, pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, do
dispositivo regulamentar que previa a possibilidade de relevação da multa
aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária (artigo 291,
§1o, do Regulamento da Previdência Social), tal benefício (relevação da multa)
tornou-se inaplicável para lançamentos que tenham sido cientificados aos
contribuintes após a data da publicação do citado Decreto (no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
10
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/02/2015,
conforme AR de fls. 1182, apresentou o recurso voluntário de fls. 1159/1179, em 24/03/2015.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação quanto os argumentos
acerca do lançamento decorrente da glosa de compensação, e não apresentou alegações acerca
da multa isolada.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Inicialmente, para fins de delimitação do litígio, verifica-se que o contribuinte não
se manifestou em seu recurso quanto à multa isolada de 150%. Sendo assim, a despeito de ter
levado a questão à apreciação da DRJ, a matéria não foi rebatida em grau de recurso.
Portanto, o recurso se limitou ao inconformismo do RECORRENTE em relação à
glosa das compensações efetuadas em razão do alteração da alíquota RAT promovida pelo
contribuinte (de 2% para 1%) como consequência do suposto reenquadramento de sua atividade
preponderante.

MÉRITO
Contribuição destinada ao SAT/RAT
Com relação ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", alínea "b", da Lei no 8.212/91:
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
11
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave."
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante com base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a
qualquer tempo, o auto enquadramento realizado pelo contribuinte.
Da mesma forma, cabe esclarecer que o recurso deverá ser instruído com os
documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a
perfeita instrução probatória.
Quanto a tal fato, verifica-se que o RECORRENTE não apresentou nenhum elemento
de prova que amparasse a sua alegação e contraditasse a exposição efetuada pela autoridade
fiscal.
Pois bem, de prontidão, entendo que a autoridade lançadora demonstrou de forma
clara que, no período de 10/2007 a 13/2012, a atividade preponderante do Autuado se enquadrou
no código CNAE Fiscal “8411-600 – Administração Pública em Geral”.
Vejamos o disposto pela fiscalização em relatório (fl. 1086 e ss):
26. Contrapondo os argumentos e fundamentos apresentados pelo contribuinte,
pesquisamos mensalmente as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP, relação de trabalhadores e “CBO” atribuídos a eles,
período de 10/2007 a 10/2011, as quais foram enviadas ao órgão receptor “Caixa
Econômica Federal” com informações do RAT risco médio, alíquota de 2% (dois
por cento), posteriormente retificadas com as informações do RAT risco médio,
alíquota de 1% (um por cento), salvo a competência 03/2008, das quais extraímos
mensalmente as competências, Código CBO - Classificação Brasileira de
Ocupações, instituída por Portaria Ministerial no 397, de 09 de Outubro de 2002,
quantidade de trabalhadores em cada “CBO”, e agregamos a Descrição do “CBO”
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
12
e Atividade Econômica a que a categoria está vinculada para estes trabalhadores e
elaboramos planilha denominada “Demonstrativo I Atividades Segundo CBO”,
documento em anexo, fis.828 a 1054.
27. No Demonstrativo Atividades Segundo CBO foi utilizado todo universo de
trabalhadores, categoria segurado empregado, comparando os “CBO” com as
atividades econômica relacionadas a Saúde, Educação, Administração Pública em
Geral, da seguinte forma.
a) Saúde: Técnicos e auxiliares de enfermagem, Agentes da saúde e meio
ambiente, Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos, Enfermeiros e afins,
Psicólogos e psicanalistas, Diretores e gerentes de operações em empresa de
serviços de saúde e afins.
b) Educação: Cozinheiros, Diretores e gerentes de instituição de serviços
educacionais, Inspetores de alunos e afins, Professores de nível médio na
educação infantil, Professores de nível médio no ensino fundamental, Professores
de nível médio no ensino fundamental.
c) Administração Pública em Geral: Arquitetos e urbanistas, Dirigentes gerais da
administração
pública,
Advogados,
Agentes,
assistentes
e
auxiliares
administrativos, Ajudantes de obras civis, Assistentes sociais e economistas
domésticos, Contadores e afins, Diretores administrativos e financeiros, Diretores
administrativos e financeiros, Diretores de operações de empresa de
armazenamento, de transporte e de telecomunicação, Diretores de operações de
empresa de armazenamento, de transporte e de telecomunicação, Diretores de
operações de obras em empresas de construção, Diretores e gerentes de
operações em empresa de serviços pessoais, sociais e culturais, Engenheiros
agrossilvipecuários, Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins,
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho, Mecânicos de
manutenção de máquinas industriais, Motoristas de ônibus urbanos,
metropolitanos e rodoviários, Motoristas de veículos de cargas em geral,
Motoristas de veículos de pequeno e médio porte, Operadores de equipamentos
de entrada e transmissão de dados, Operadores de telefonia, Porteiros, vigias e
afins, Supervisores da construção civil, Trabalhadores auxiliares dos serviços
funerários, Trabalhadores da pintura de equipamentos, veículos, estruturas
metálicas e de compósitos, Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a
pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei, Trabalhadores
de estruturas de alvenaria, Trabalhadores na operação de máquinas de
terraplanagem e fundações, Trabalhadores nos serviços de administração de
edifícios, Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e
conservação de áreas públicas, etc.
28. Sendo que, a atividade econômica utilizada é aquela constante da
Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE que é a classificação usada
com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas
do país no cadastro e registro da administração pública nas três esferas de
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
13
governo, em especial na área tributária, cujas informações encontram-se no
Demonstrativo I, composto do código do “CBO”, Descrição do “CBO” e Atividade
Econômica Vinculada, fls. 613 e 614, Demonstrativo II, composto pela
competência, código do “CBO”, número do NIT e nome do trabalhador, código da
categoria e descrição da categoria a qual o trabalhador esta vinculada, fls. 615 a
827 e Demonstrativo III, composto pela competência, código do “CBO”, número
do NIT e nome do trabalhador e atividade econômica vinculada, fls. 828 a 1054.
29. Com intuito de dar solidez a real participação dos trabalhadores no conjunto
de atividades econômicas a que a Prefeitura Municipal de Rancho Alegre está
vinculada, distribuídas na Administração Pública em Geral, Saúde e Educação,
demonstramos como segue:
[...]
30. Pelo que se conclui que a maioria dos trabalhadores estão vinculados as
atividades da saúde e administração pública em geral, portanto, deve subsistir o
enquadramento do RAT informando nas GFIP substituídas, ou seja, Código de
Atividade Econômica - CNAE 8411-6/00, - Administração Pública em Geral, “RAT“
com risco médio, alíquota de 2% pro cento)
[...]
35. Mediante o exposto, entendemos tratar de compensação indevida, para
creditar-se de valores, cuja atividade econômica preponderante não ficou
comprovada, visto que, contribuinte somente mencionada em seu esclarecimento
de que a atividade preponderante, é na área do ensino fundamental (professor),
citando apenas uma única categoria de servidores e não atividade econômica.
a) Não apresentou nenhuma planilha comparativa, demonstrando a quantidade
de segurados em cada uma das categorias e atividade econômica vinculada,
ficandcelaro a ausência de provas concretas quanto ao enquadramento retroativo
do RAT, 10/2007 a 10/2011 e os respectivos 13° salários, ou seja, enquadramento
no CNAE 8513-9/00, Ensino Fundamental, grau de risco leve, alíquota de 1% (um
por cento).
b) O art. 72, §1°, Inciso I, da IN RFB 971/2009, prevê que o enquadramento da
atividade preponderante deve ser feito mensalmente pelo contribuinte portanto,
um único documento e no tópico 1. - Enquadramento do grau de risco para
aplicação da Alíquota do RAT, faz referência a Planilha de Análise de
Preponderância por Atividade, utilizando como metologia os Cargos de
Professor/Ensino Fundamental, sem especificar o mês de referência.
c) O §3° do Art. 202 do Regulamento da Previdência Social considera como
atividade preponderante aquela que temo maior número de segurados
empregado § o Contribuinte todavia considerou como enquadramento na
atividade preponderante a maior categoria dos servidores do município,
resultando em erro quanto ao procedimento d) No Demonstrativo das Atividades
Segundo "CBO", informações constante das GFIPs foi utilizado todo universo de
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
14
trabalhadores, categoria segurado empregado, comparando os "CBO" com as
atividades relacionada a Saúde, Educação, Administração Pública em Geral.
e) A maioria dos trabalhadores estão vinculados as atividades da saúde e
administração pública em geral, portanto, deve subsistir o enquadramento do
RAT informando nas GFIP substituídas, ou seja, Código de Atividade Econômica —
CNAE, 8411-6/00, - Administração Pública em Geral, "RAT" com risco médio,
alíquota de 2% pro cento)
f) Certificamos que contribuinte não apresentou ação judicial própria, utilizando-
se de jurisprudência N decisões "inter-partes", não vinculantes as quais indicam
que seus efeitos não atigem todos os indivíduos e ou contribuintes de uma
determinada população, portanto, o sujeito passivo não poderia utilizá-la como
instrumento jurídico para administrativamente proceder as compensações
realizadas.
g) Ainda que houvesse o entendimento pela homologação das compensações
realizadas pelo contribuinte, deve ser excluída a competência 03/2008, na qual a
GFIP apresentada identifica o RAT de 2% (dois por cento), valor devido de R$
2.589,91 e recolhido a importância declarada, no entanto, na planilha
apresentada pelo contribuinte informa que declarou a importância de R$ 2.338,50
e compensou a importância de R$ 1.169,25, portanto, altera-se o valor
compensado de R$ 119.262,93 para R$ 118.093,73.
36. Pelo exposto e considerando que o contribuinte efetuou a compensação de
forma indevida foram glosados os valores compensados indevidamente,
consoante consta do Discriminativo de Débito — DD - e assim o débito será
acrescido de juros e multa de mora devidos, calculados com a alíquota de 0,33%
ao dia, limitado a 20%1(vinte por cento) do valor compensado indevidamente.
O quadro de fls. 1089/1091, elaborado pela autoridade fiscal, demonstra que os
trabalhadores do RECORRENTE, em sua maioria, estão vinculados as atividades da saúde e
administração pública em geral. Portanto, deve subsistir o enquadramento do RAT informando nas
GFIP originais, ou seja, CNAE, 8411-6/00, Administração Pública em Geral, com alíquota RAT de
2%, e não a alíquota de 1% pleiteada para os últimos 5 anos e que originou o suposto crédito
utilizado nas compensações glosadas.
O RECORRENTE alega que a autoridade fiscal não teria comprovado a atividade
preponderante. A despeito da compilação de informações e dados apresentados no relatório
fiscal, é necessário esclarecer que foi o contribuinte quem alterou a sua atividade preponderante e
a consequente alíquota RAT inicialmente declarada. Desta feita, caberia ao próprio contribuinte
apresentar a comprovação de que realizou corretamente o autoenquadramento da atividade
preponderante, o que não foi feito.
Ante a falta de prova para fins de promover essa alteração do CNAE e da alíquota
RAT, o procedimento a ser adotado é simplesmente promover o retorno da alíquota inicialmente
declarada. Esse ponto está expressamente tratado no seguinte trecho do relatório fiscal (fl. 1082):
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
15
14. Sendo assim, a documentação apresentada não foi suficiente para a
verificação da regularidade da compensação realizada, motivo este, que por si
só, já seria suficiente para justificar a glosa dos valores compensados
(destaques no original)
Ou seja, além de apontar falta de provar para redução da alíquota RAT, a
autoridade fiscal compilou os documentos apresentados e, com base no CBO, demonstrou que a
atividade preponderante do RECORRENTE era CNAE, 8411-6/00, Administração Pública em Geral,
com alíquota RAT de 2%. Assim, promoveu a glosa das compensações efetuadas.
Ao longo de sua defesa, percebe-se que o inconformismo do RECORRENTE possui
raízes na alteração da alíquota RAT (de 1% para 2%) para as atividades da Administração Pública
em geral promovida pelo Decreto no 6.042/2007. Em suas palavras:
 “o aumento de alíquota combatido nesta compensação decorre do Decreto
n° 6.042/07” (fl. 1170);
 “Essa equivalência deixou de existir com o Decreto n° 6.042/07, que passou a
avaliar como de risco médio (2%) a atividade de ‘administração pública em
geral’, sem permitir aos municípios outro enquadramento mais condizente
com suas reais atribuições” (fl. 1172);
 “Em suma, o Quadro de Atividades constante do Anexo V do Decreto n°
3.048/99, perdeu a coerência original. Daí se conclui que, relativamente aos
municípios, às alterações promovidas pelo Decreto n° 6.042/07, e mantidas
pelo Decreto n° 6.957/09, que o sucedeu, extrapolaram o poder
regulamentar previsto no art. 22, II, da Lei n° 8.212/91” (fl. 1172).
Sobre o inconformismo em face das alterações promovidas nas normas acerca das
alíquotas da contribuição para o SAT/RAT, importante mencionar que, de acordo com o disposto
na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (inserido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009)
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo do contribuinte quanto à
aplicação da norma em vigor.

Relevação das Multas
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.758 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720250/2014-33
16
Por fim, subsidiariamente, o contribuinte pleiteou a relevação da multa aplicada,
por estarem presentes os requisitos para tanto.
Neste ponto, tendo em vista a repetição dos argumentos apresentados em sede de
impugnação, e conforme art. 114, §12, I, do RICARF, adoto como razões de decidir os trechos do
acórdão recorrido, por concordar com seus fundamentos, para negar provimento ao pleito:
Devido a revogação integral, pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, do
dispositivo regulamentar que previa a possibilidade de relevação da multa
aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária (artigo 291,
§1o, do Regulamento da Previdência Social), tal benefício (relevação da multa)
tornou-se inaplicável para lançamentos que tenham sido cientificados aos
contribuintes após a data da publicação do citado Decreto (no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009).
No presente caso, observa-se que a Autuada foi intimada do lançamento do auto
de infração de DEBCAD no 51.062.770-6 em 06 de junho de 2014 (Aviso de
Recebimento de fl. 1105).
Resta evidente, portanto, que não há que se falar em relevação da multa aplicada
no auto de infração de DEBCAD no 51.062.770-6, já que o Autuado tomou ciência
do lançamento em data posterior a data de revogação do artigo 291, §1o, do
Regulamento da Previdência Social.
Já em relação à multa aplicada no auto de infração de DEBCAD no 51.062.769-2
observa-se que também não há que se falar em relevação por dois motivos: a um,
porque não tem fundamento no descumprimento de obrigação acessória e sim de
obrigação principal; a dois, porque o Autuado tomou ciência do lançamento em
data posterior a data de revogação do artigo 291, §1o, do Regulamento da
Previdência Social.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer as razões de inconstitucionalidade levantadas. No mérito, na parte
conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima
expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1201
DF CARF MF
Original